Tribunal: TJES
Processo: 5007587-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007587-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES SCHULTZ

AGRAVADO: JAKSON ALVARENGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DECORRENTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes” (STJ; AgInt-AREsp 1.545.526; Proc. 2019/0212570-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/08/2020; DJE 26/08/2020)

2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a probabilidade do direito decorre da partilha já efetuada pelo juízo que realizou a dissolução da união estável, oportunidade em que partilhou o imóvel na proporção de 50% para cada que, por sua vez está em uso exclusivo da agravante. Lado outro, o perigo de dano resta evidenciado em razão dos prejuízos de ordem econômica suportado pela pelo agravado que está sendo privado de usufruir do bem desde o divórcio

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LURDES SCHULTZ

em face da decisão de id. 26238568 dos autos originários que nos autos da “ação de alienação por iniciativa particular de coisa comum, c/c extinção de condomínio e arbitramento de aluguel com pedido de liminar” proposta contra ela por
JAKSON ALVARENGA
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “arbitrando o valor relativo ao quinhão do requerente em 50% (cinquenta por cento) do valor mensal de aluguel (apurado em R$ 800,00), portanto, a ser pago em favor dos requerentes o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), pela requerida”.

Nas razões do recurso (id 5481561) a agravante sustentou, em síntese, que (i) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) deve ser observada a boa-fé objetiva de modo que a inércia do agravo por mais de um ano em cobrar o aluguel, gerou a expectativa de que não cobraria os 50% (cinquenta) por cento do aluguel por residir no imóvel.

Com base nesses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso “com a cassação da decisão que concedeu a tutela provisória”.

Contrarrazões nos id. 6394411 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007587-86.2023.8.08.0000.

AGRAVAN
TE:
LURDES SCHULTZ.

AGRAVADO: JAKSON ALVARENG.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LURDES SCHULTZ

em face da decisão de id. 26238568 dos autos originários que nos autos da “ação de alienação por iniciativa particular de coisa comum, c/c extinção de condomínio e arbitramento de aluguel com pedido de liminar” proposta contra ela por
JAKSON ALVARENGA
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência “arbitrando o valor relativo ao quinhão do requerente em 50% (cinquenta por cento) do valor mensal de aluguel (apurado em R$ 800,00), portanto, a ser pago em favor dos requerentes o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), pela requerida”.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de “ação de alienação por iniciativa particular de coisa comum, c/c extinção de condomínio e arbitramento de aluguel com pedido liminar” proposta pelo agravado em face da ora agravante. Na inicial sustenta, em síntese, que na sentença de dissolução de união estável restou decidido que o imóvel em questão deveria ser partilhado entre os ex-companheiros, em metade para cada, fixando então um condomínio entre as partes.

Ocorre que, desde a separação de fato do casal, em 03/2021, o requerente, ora agravado, vem sendo impedido de usufruir do imóvel, sem receber nenhum valor a título de aluguel. E, desta forma, ajuizou a demanda a fim de que obter a alienação do bem imóvel e, liminarmente, requereu o arbitramento de aluguel no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) correspondente a 50% da cota parte do requerente, devendo tal valor ser pago até a alienação do imóvel ao novo adquirente.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada “arbitrando o valor relativo ao quinhão do requerente em 50% (cinquenta por cento) do valor mensal de aluguel (apurado em R$ 800,00), portanto, a ser pago em favor dos requerentes o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), pela requerida LURDES SCHULTZ, até o dia 10º (décimo) dia de cada mês, por meio de depósito judicial no banco BANESTES S.A., agência Colatina (0117), à disposição deste juízo, juntando comprovante nos autos”.

E foi então, contra essa decisão que a agravante manejou o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, que (i) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência e que (ii) deve ser observada a boa-fé objetiva de modo que a inércia do agravo por mais de um ano em cobrar o aluguel, gerou a expectativa de que não cobraria os 50% (cinquenta) por cento do aluguel por residir no imóvel.

Pois bem.

Nesse ponto, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Como bem delineado pelo culto colega Magistrado de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC):

Quanto a probabilidade do direito, tem-se que o juiz não precisa estar convencido de que os requerentes têm o direito concreto para a concessão da tutela satisfativa ou cautelar, sendo necessário apenas o direito aparente. No caso em comento, verifica-se a probabilidade do direito das partes requerentes e o perigo de dano, vez que conforme documentos – ID 23313965 constam o requerente e a requerida, como proprietários do imóvel em questão, em condomínio, sem que o requerente esteja usufruindo financeiramente deste, causando-lhe prejuízo.

Nesse ponto, elucido que a probabilidade do direito decorre da partilha já efetuada pelo juízo que realizou a dissolução da união estável, oportunidade em que partilhou o imóvel na proporção de 50% para cada que, por sua vez está em uso exclusivo da agravante.

Sobre o tema, lembro que a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges” (REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.). E, além disso,
“na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem
. Precedentes” (STJ; AgInt-AREsp 1.545.526; Proc. 2019/0212570-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/08/2020; DJE 26/08/2020 - grifei)

Nesse sentido, é o posicionamento já adotado por este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 10-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2020). [...]” (TJES, Apelação Cível, 023160009751, Relator Des.: Dair José Bregunce De Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

Lado outro, entendo que o perigo de dano resta evidenciado em razão dos prejuízos de ordem econômica suportados pelo agravado que está sendo privado de usufruir do bem desde o divórcio.

Portanto, está claro o
fumus boni iuris
e o periculum in mora
, ao menos nesse momento inicial da relação processual.

Além disso, é possível que haja a reversibilidade dos efeitos da decisão em questão, caso ao final da demanda o pedido seja julgado improcedente. Por sinal, lembro que a parte agravante pode vir a ser ressarcida nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Por fim, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência ao agravado, pois esse demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.